Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705137-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O acolhimento da impugnação fundada no artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do cumprimento de sentença. II. À luz do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na nulidade de citação realizada na fase de conhecimento. III. Não se conhece, por desatendimento ao princípio da adequação, de agravo de instrumento interposto contra sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. V. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão judicial que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-o, não tem natureza de sentença, tal como decidido pela turma julgadora, mas de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o agravo de instrumento interposto. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120 (id 25196616, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.” (AgInt no REsp 1901120/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/4/2021). E, ainda, “O entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual afirma que a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes". (AgInt no AREsp 1684653/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012